Tribunal: TJSP
Processo: 1031895-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS SEÇÕES DESTE TRIBUNAL
– Ação que versa sobre uso e ocupação de bem público – Competência recursal de uma das 1a a 13a Câmaras de Direito Público – Inteligência da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial:

– Nos termos da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, é de competência de uma das 1a a 13a Câmaras da Seção de

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS SEÇÕES DESTE TRIBUNAL
– Ação que versa sobre uso e ocupação de bem público – Competência recursal de uma das 1a a 13a Câmaras de Direito Público – Inteligência da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial:

– Nos termos da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, é de competência de uma das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a apreciação de recurso oriundo de ação que versa sobre uso e ocupação de bem público.

RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA.